Tribunal: TJBA
Processo: 8010706-24.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010706-24.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
CLOVIS RICARDO CALDAS DA SILVEIRA MAPURUNGA, FRANCISCO EVANDRO PAZ, MAURICIO JOSE SILVA SANTOS registrado(a) civilmente como MAURICIO JOSE SILVA SANTOS

APELADO: ABF PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO JOSE SILVA SANTOS registrado(a) civilmente como MAURICIO JOSE SILVA SANTOS, FRANCISCO EVANDRO PAZ, CLOVIS RICARDO CALDAS DA SILVEIRA MAPURUNGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE JURÍDICA FIXADA PELO STF NO RE Nº 796.376 (TEMA 796). INCIDÊNCIA DO ITIV SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR VENAL DO IMÓVEL E O VALOR INTEGRALIZADO
A
O CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA. DESNECESSIDADE DE RETRATAÇÃO. ENTENDIMENTO DESTA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL QUE JÁ FORA ADEQUADO AO PRECEDENTE VINCULANTE EM JULG
A
MENTO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos recursos de
apelação nº 8010706-24.2019.8.05.0001
, oriundos da comarca de Salvador, em que figuram, como apelantes e apelados,
Município de Salvador
e
ABF Participações Ltda.
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO EXERCER
o juízo de retratação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2